Tribunal: TJMT
Processo: 0026479-65.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0026479-65.2016.8.11.0041
RECORRENTE: EVA ALVES DA SILVA
RECORRIDO: MPE-MT
Vistos, etc.
A secretaria auxiliar da Vice-presidência certificou conforme Id. 63286490 “(...) que a Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita nos Recursos Excepcionais.. (...)”.
Portanto, intimo o recorrente para comprovar, de forma clara, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, ou caso prefira, proceder com o recolhimento das custas.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT,04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação 0032431-25.2016.811.0041
RECORRENTE: ALMIR OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: MPE-MT
Vistos, etc.
A secretaria auxiliar da Vice-presidência certificou conforme Id. 63286490 “(...) que a Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita nos Recursos Excepcionais.. (...)”.
Portanto, intimo recorrente para comprovar, de forma clara, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, ou caso prefira, proceder com o recolhimento das custas.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV